Tribunal: TJPA
Processo: 0860405-45.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO Nº 0860405-45.2018.8.14.0301 APELANTE: CRISTILENE CAVALCANTE DA COSTA ADVOGADO: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIRELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA Ementa: Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito. Preexistência de inscrições legítimas. Súmula 385 do STJ. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, com fundamento na existência de inscrições legítimas preexistentes. II. Questão em discussão : 2. Discute-se se a inscrição indevida do nome do autor no órgão de restrição ao crédito, quando já existem outras inscrições legítimas em seu nome, enseja o dever de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir : 3. Aplicação da Súmula 385 do STJ, que exclui a indenização por danos morais em caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando há registros preexistentes legítimos, salvo se demonstrada a irregularidade de todos. 4. Inexistência de prova nos autos que demonstrem a irregularidade das demais inscrições sem nome do autor, ou que impossibilite a notificação em danos morais. 5. Ônus da prova quanto à irregularidade das demais inscrições caberia ao autor, do qual ele não se desincumbiu. 4. Dispositivo e tese : 6. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença. Tese de julgamento: "Não cabe indenização por danos morais por inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito quando existem inscrições preexistentes legítimas, conforme orientação da Súmula 385 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 385; REsp 1.002.985, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp 1.981.798, Rel. Ministra Nancy Andrighi.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860405-45.2018.8.14.0301

APELANTE: CRISTILENE CAVALCANTE DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0860405-45.2018.8.14.0301

APELANTE: CRISTILENE CAVALCANTE DA COSTA

ADVOGADO: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELIRELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa: Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais. Inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito. Preexistência de inscrições legítimas. Súmula 385 do STJ.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, com fundamento na existência de inscrições legítimas preexistentes.

II. Questão em discussão :
2. Discute-se se a inscrição indevida do nome do autor no órgão de restrição ao crédito, quando já existem outras inscrições legítimas em seu nome, enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir :
3. Aplicação da Súmula 385 do STJ, que exclui a indenização por danos morais em caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando há registros preexistentes legítimos, salvo se demonstrada a irregularidade de todos.
4. Inexistência de prova nos autos que demonstrem a irregularidade das demais inscrições sem nome do autor, ou que impossibilite a notificação em danos morais.
5. Ônus da prova quanto à irregularidade das demais inscrições caberia ao autor, do qual ele não se desincumbiu.

4. Dispositivo e tese :
6. Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença.
Tese de julgamento: "Não cabe indenização por danos morais por inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito quando existem inscrições preexistentes legítimas, conforme orientação da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.
Jurisprudência relevante: STJ, Súmula 385; REsp
1.
002.985, Rel. Min. Ari Pargendler; REsp 1.981.798, Rel. Ministra Nancy Andrighi.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0860405-45.2018.8.14.0301

APELANTE: CRISTILENE CAVALCANTE DA COSTA

ADVOGADO: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por CRISTILENE CAVALCANTE DA COSTA, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face de BANCO BRADESCARD S/A.

Sustenta a autora na inicial: 1) que o requerido incluiu o nome na requerente no SPC e SERASA, pelo suposto débito de R$ 190,58 (cento e noventa reais e cinquenta e oito centavos), sendo que a autora nada deve ao requerido, não tendo solicitado ou utilizado qualquer serviço; 2) que a autora ficou sabendo da inclusão quando tentou concretizar algumas compras no comércio local, que lhe foi negado por causa da negativação, passando por constrangimento; 3) que o cerne da questão é a inclusão indevida do nome na autora no rol dos caloteiros da SERASA e SPC, considerando-se que não existe dívida exigível. Diante do exposto, requer a procedência da ação, no sentido de declarar inexistente o suposto contrato e o débito, requerendo, ainda, a condenação em danos morais e materiais, estimados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contestação apresentada – id 11764196, onde sustenta o réu: 1) que a requerente possui contrato de cartão de crédito nº 4282.6866.3406.5020 junto ao Banco réu, cujo vencimento se dava todo dia 01. Referido cartão se encontra com saldo devedor no valor de R$420,15 – atualizados até 16/11/2018.; 2) que a autora deixou de efetuar o pagamento integral da fatura vencida em 08/02/2014, acumulando débitos, juros e encargos moratórios, sendo fantasiosa a alegação de que nunca contratou com a requerida, nada devendo; 3) que não há que se falar em reparação de dano material, haja vista que o débito é legítimo e decorrente de regular contratação. Requer, assim, a total improcedência da ação.

Réplica apresentada (id 11764203).

Feito sentenciado (id 11764224), através do qual o magistrado de piso JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, para declarar a inexistência do débito em discussão e obrigar o réu a retirar o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito em face do referido débito. Nesse aspecto, considerou o magistrado que a instituição bancária não trouxe aos autos prova da contratação do serviço de cartão de crédito pela consumidora, para ensejar a cobrança do débito pela inadimplência das faturas anexadas aos autos, sendo que era ônus da fornecedora comprovar a contratação do serviço, razão pela qual se declara a inexistência do débito mencionado na inicial. No que concerne aos danos morais, indeferiu o pedido, levando em conta que a autora possuía diversas inscrições anteriores no cadastro de restrição ao crédito, conforme extrato acostado aos autos pela própria consumidora, fato que inviabiliza a condenação da ré ao pagamento de dano moral.

Apelação apela autora (id 11764226), onde a mesma pede a reforma da sentença no que concerne aos danos morais, sustentando que, apesar de existirem outras inscrições do nome/CPF do Recorrente no cadastro de proteção ao crédito, todas foram feitas de forma irregular, posto ter sido vítima de fraude, afastando a incidência da súmula 385 do STJ. Desse modo, o provimento do presente recurso, a fim de reformar a r. Sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros e correção monetária previstas em súmulas do STJ.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0860405-45.2018.8.14.0301

APELANTE: CRISTILENE CAVALCANTE DA COSTA

ADVOGADO: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO;

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sem questões preliminares.

Consta dos autos que a autora propôs a presente ação, alegando que tomou ciência de apontamento existente em seu nome junto a órgão de proteção ao crédito, ao ter crédito negado no comércio local.

Devidamente citado, o requerido arguiu que o autor possui plena ciência do débito, tendo agido em exercício regular de direito ao efetuar a cobrança.

Inicialmente, cabe esclarecer, que restou incontroversa a existência de negativação em nome do autor, conforme documento de fls.11, cabendo apenas a análise se tal ato foi lícito ou ilícito a ensejar a declaração de sua inexigibilidade e a fixação de indenização por danos morais.

É conclusão pacífica sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras.”

Nesse sentido, cabia ao requerido comprovar a contratação de seus serviços e os débitos que ensejaram a negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

No entanto, em relação ao débito questionado na ação, não há documento nos autos que demonstre as compras efetivadas, a emissão das faturas de cobrança e a inadimplência do autor, exigindo a declaração de sua inexigibilidade. Inexistindo prova da regularidade do débito, a cobrança é ilícita, o que foi atestado pelo juízo de piso, sem que tenha havido recurso por parte da instituição bancária.

Em que pese o reconhecimento da irregularidade da cobrança objeto da inscrição, a existência de outras inscrições preexistentes ou concomitantes àquela, sem comprovação de irregularidade, afastam a possibilidade de pedido de condenação em dano moral, - que é o objeto do presente recurso -, na esteira do que dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

O ônus da prova de que as demais inscrições são irregulares ou que são objeto de contestação, cabe ao apelante, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim,
“Quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
;
dano moral
,
haverá se comprovado que as anotações anteriores foram realizadas sem a prévia notificação do interessado. Recurso especial não conhecido
.”(REsp 1.002.985, Rel. Min Ari Pargendler, DJE27.08.2008)

Vale dizer que a Súmula nº385 do Superior Tribunal de Justiça, utilizada como fundamento para negativa do pedido indenizatório, tem aplicabilidade irrestrita, visto que o pedido indenizatório tem por pressuposto o abalo ao bom nome, que não resta comprometida na hipótese de existência prévia e concomitante de outras inscrições, pois não faz diferença a quantidade das anotações, a mácula ao bom nome é a mesma, a não ser que seja comprovado que todas são indevidas, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES DESABONADORAS. SÚMULA 385. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para hipóteses como a do presente caso, é no sentido de que a inscrição indevida do seu nome em cadastros de proteção ao crédito enseja o direito à compensação por danos morais,
salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada, circunstância existente na hipótese dos autos.
Aplicação da Súmula 385/STJ.

2. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.(STJ-3ª Turma, AgRg no REsp 1253303/SC, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.20.11.2012, DJE 23.11.2012)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ.

1. Ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em 21/07/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 26/03/2021 e concluso ao gabinete em 08/03/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado.

3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras.

4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações.

5. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.981.798/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Assim, correta a decisão que afastou os danos morais da pretensão da autora, ficando mantida a sentença que negou o pedido, nos termos da fundamentação.

Posto exposto, CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024